Tribunal: TJSP
Processo: 1003176-81.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão mantida. insurgência do autor quanto à cobrança de tarifa de emissão de boleto e de comissão de permanência. descabimento, visto que tais encargos não foram exigidos no caso presente.

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de repetição de indébito. Sentença de improcedência. Decisão mantida. insurgência do autor quanto à cobrança de tarifa de emissão de boleto e de comissão de permanência. descabimento, visto que tais encargos não foram exigidos no caso presente. Capitalização mensal de juros. Admissibilidade na espécie, pois expressamente pactuada, à luz do entendimento do STJ. Inteligência da Lei 10.931/04. recurso desprovido.